Tribunal: TJDFT
Processo: 0736187-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RAFAEL SAMPAIO XIMENES e BANCO BRADESCO SA (ID 13847318), em face do v. Acórdão no 1229299 (Id 14425587), que, de forma unânime, deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Verifico que os embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões aos recursos, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator